Tribunal: TJDFT
Processo: 0768391-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar o valor de R$ 1.000,00 para cada autor, pelos danos morais suportados. Em seu recurso, os recorrentes alegam que o extravio da bagagem causou risco de vida ao recorrente, tendo em vista que todos os seus medicamentos para controle da diabetes estavam dentro da mala extraviada. Afirmam que não usufruíram integralmente os gastos com passagens aéreas e hospedagem, pois passaram os quatro dias em que estavam sem a bagagem dentro do hotel com receio da alteração da glicemia do recorrente. Sustentam que a aquisição de novos bens em razão do extravio da bagagem ocorreu de forma emergencial e não programada. Requer o aumento da condenação por danos morais e o reconhecimento dos prejuízos materiais sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68241560).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea pelo extravio temporário da bagagem dos autores e o consequente dever de indenizar os recorrentes pelos supostos danos materiais e danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se na espécie tanto o CDC, como a Convenção de Montreal, conforme a tese fixada no tema 210 pelo Supremo Tribunal Federal-STF.
5. A tese firmada prevê que: “Nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica aos danos extrapatrimoniais”.
6. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte aéreo o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
7. No caso, os autores realizaram viagem partindo de Brasília com destino à Nova Iorque, com o despacho de apenas uma bagagem de 23 kg, na qual informam terem colocado todo o medicamento para tratamento da diabetes do autor. Relatam que a bagagem foi extraviada, tendo chegado à Nova Iorque apenas quatro dias depois, demandando dos recorrentes a compra de novas roupas e itens básicos de higiene pessoal. Além disso, alegam que diante da falta dos medicamentos ficaram com receio de sair do hotel e não usufruíram totalmente da viagem.
8. O extravio da bagagem, ainda que temporário, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, devendo o transportador responder pelos prejuízos causados aos consumidores. No entanto, no que tange ao pedido de ressarcimento do valor pago pelas passagens aéreas e diária de hotel não assiste razão aos recorrentes. Isso porque os autores realizaram a viagem, se deslocaram de Brasília à Nova Iorque sem qualquer problema e, embora relatem não terem saído do hotel por alguns dias, usufruíram da hospedagem, de modo que o ressarcimento de tais valores configura enriquecimento ilícito.
9. O extravio da bagagem não pode ser considerado mero contratempo e, uma vez comprovado o dano suportado, deve haver o respectivo ressarcimento. Destaca-se que a Convenção de Montreal, artigo 22, limita a indenização por danos materiais a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), atualmente no valor de R$7.544,38. Assim, é devida a indenização pela aquisição de roupas, calçados e itens básicos feita pelos autores. No entanto, devem ser restituídos somente os gastos realizados antes da devolução da bagagem, dia 11/06. Compulsando detidamente os documentos apresentados (ID 68240455/68241509), verifica-se que as notas fiscais apresentadas no ID 68241509 que totalizam em dólar $93,97 não devem ser ressarcidas posto que são referente à compras realizadas no dia 15/06, após a devolução das malas. Considerando o valor total pleiteado pela parte recorrente R$ 6.800,87, correspondente à $1.302,80 dólares, conclui-se que a taxa de câmbio aplicada foi de R$ 5,22. Assim, deve ressarcido à parte recorrente o valor de R$ 6.310,34. Quanto ao valor das diárias não há que se falar em restituição posto que devidamente usufruídas e não há comprovação de que os recorrentes passaram quatro dias trancados no quarto, especialmente considerando as compras realizadas em diferentes estabelecimentos comerciais.
10. Quanto ao dano moral, inegável o mau sentimento gerado pela situação sob exame, porquanto frustrada a confiabilidade da fruição do serviço contratado, o que extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe o dever de indenização. O quantum fixado deve considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, além da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, sendo proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
11. Frise-se que, não obstante os recorrentes aleguem que os medicamentos do autor estavam dentro da bagagem despachada e tal fato foi suficiente para majorar a gravidade da situação, não há qualquer prova nos autos nesse sentido.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.310,34 (seis mil trezentos e dez reais e trinta e quatro centavos) aplicado o IPCA desde o desembolso juros de mora pela taxa legal a partir da citação (art. 406, § 1o do Código Civil). Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.